Tribunal: TJDFT
Processo: 0738558-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTRIÇÃO DE VALORES. PENHORA PARCIAL. LIBERAÇÃO DE QUANTIA COMPROVADAMENTE NECESSÁRIA À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. VALOR DE CARÁTER ALIMENTAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se comprovada a essencialidade dos valores bloqueados para a continuidade da atividade empresarial, tais valores devem ser liberados.
2. A mera movimentação financeira nas contas titularizadas pela pessoa natural não é suficiente para desnaturar o caráter alimentar dos valores encontrados em sua conta-corrente bancária.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.